Tribunal: TJBA
Processo: 8026245-57.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8026245-57.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: WINSTON FONSECA DE CARVALHO

Advogado(s)
:
LARISSA GALEAO VIEIRA, ANDRE ELBACHA VIEIRA, ANDRE FERREIRA DE MENDONCA, RAFAEL ELBACHA registrado(a) civilmente como RAFAEL ELBACHA, MARIA LARANJEIRA SCOLARO MENDONCA, LUCAS MACEDO SILVA

AGRAVADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
THIAGO PESSOA ROCHA

PJ05

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. REAJUSTE POR SINISTRALIDADE. AUMENTO QUE NÃO SE ENCONTRA LIMITADO AOS ÍNDICES ESTABELECIDOS PELA ANS PARA PLANOS INDIVIDUAIS/FAMILIARES. ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA DE PLANO A ENSEJAR O DEFERIMENTO DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.
I. Caso em exame

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a tutela antecipada pleiteada na origem, na qual o agravante busca o afastamento dos reajustes aplicados ao plano de saúde coletivo empresarial, pretendendo a substituição pelos índices autorizados pela ANS. O juízo de primeiro grau entendeu ausente a probabilidade do direito, em razão da ausência de demonstração, de plano, da abusividade dos reajustes.

II. Questão em discussão
2. Discute-se a legalidade dos reajustes aplicados em contrato de plano de saúde coletivo empresarial, questionando-se se a ausência de observância aos índices fixados pela ANS para planos individuais/familiares, por si só, torna os reajustes abusivos e autoriza a concessão de tutela antecipada para sua substituição.

III. Razões de decidir
3. A jurisprudência do STJ reconhece a legalidade dos reajustes por sinistralidade e variação de custos médico-hospitalares em planos coletivos, desde que previstos contratualmente, justificados e transparentes.
4. Os percentuais autorizados pela ANS não se aplicam, de pronto, aos planos coletivos empresariais, cuja negociação é livre entre as partes contratantes.
5. A alegação genérica de que os reajustes são excessivos, sem prova concreta de sua desproporcionalidade ou falta de justificativa técnica, não autoriza a intervenção judicial em sede de cognição sumária.
6. A aferição da eventual abusividade demanda análise probatória mais aprofundada, incompatível com o rito do agravo de instrumento.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
"1. A aplicação dos índices da ANS para os planos de saúde individuais e familiares não se estende, de pronto, aos planos coletivos empresariais diante da alegação de abusividade, notadamente por existir regramento próprio.
2. A alegação genérica de abusividade do reajuste em plano coletivo, desacompanhada de elementos concretos que indiquem manifesta desproporcionalidade ou ausência de justificativa técnica, não autoriza, por si só, o deferimento de tutela de urgência."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento

nº
8026245-57.2024.8.05.0000
, em que figuram como agravante
WINSTON FONSECA DE CARVALHO

e como agravada
SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, nos termos do voto condutor apresentado pelo eminente relator.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA